Tribunal: CARF
Processo: 16682.721678/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.721678/2015-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.354 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do
processo administrativo relativo à compensação (16682.720381/2012- 05).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduzo parte do relatório DRJ:
Trata-se de auto de infração de multa isolada por compensação indevida, no valor de R$
11.595.114,98 (onze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, cento e quatorze reais e
noventa e oito centavos).
No Termo de Verificação Fiscal - TVF, a autoridade lançadora assim se pronunciou, em
resumo:
A presente verificação fiscal é decorrência da não homologação de
compensações decidida através do Despacho Decisório n° 147/2013, inserido
às fls. 2545/2547 do processo de n° 16682.720381/2012-05.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721678/2015-22

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.354 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721678/2015-22

O referido processo foi instaurado visando analisar pedido de ressarcimento de
PIS não cumulativo, referente ao 4° trimestre de 2009, no montante de R$
55.829.129,89,
formalizado
através
do
PER/DCOMP
n°
25081.57680.060511.1.1.10-0485.
Após o indeferimento do pedido de ressarcimento (PER), não se homologou,
através do Despacho Decisório n° 147/2013, declarações de compensação
efetivadas através de quatro PER/DCOMPs, referentes ao crédito
originalmente requerido através do PER.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Será aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), expressamente estabelecida
em lei, nos casos de declaração de compensação não homologada, salvo na hipótese de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Demonstrado em processo
próprio que parte da compensação se deu de acordo com a legislação, deve ser
cancelada a parcela correspondente da multa isolada.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento
de primeira instância, serem observadas normas legais e regulamentares, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade), sendo incabível o seu sobrestamento ao aguardo de decisão
definitiva em outro processo.
INTIMAÇÃO NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer a disposições
estabelecidas em normas processuais específicas, devendo, quando por via postal, ser
endereçada ao domicílio fiscal do sujeito passivo.Diante dos fatos acima narrados, a
contribuinte pede reforma da decisão em recurso voluntário repisamos os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.354 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721678/2015-22

Este processo tem sua conexão com os seguintes processos de No
16682.720390/2012-98; 16682.720381/2012-05; 16682.720393/2012-21; 16682.720382/2012-
41;
16682.720396/2012-65;
16682.720383/2012-96;
16682.720389/2012-63;
16682.720395/2012- 11; 16682.720388/2012-19; 16682.720386/2012-20; 16682.720391/2012-
32;
16682.720394/2012-76;
16682.720387/2012-74;
16682.720397/2012-18;
16682.720392/2012-87; 16682.720384/2012-31 e 16682.720385/2012- 85.
O presente processo trata-se de multa decorrente dá não compensação do PAF no
16682.720381/2012- 05.
Entendo que de fato o julgamento de um processo irá influenciar no outro, sendo
caso de “decorrência” prevista no RICARF, pois não posso decidir aqui sobre um crédito que
esta pendente de legitimidade e reconhecimento. Assim, tendo em vista que os processos acima
referidos foram convertidos em diligência, voto por determinar o sobrestamento deste, até o
retorno dos demais processos conexos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em sobrestar o processo na Dipro/Cojul para aguardar o
que vier a ser decidido definitivamente nos autos do processo administrativo relativo à
compensação (16682.720381/2012- 05).
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro